Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo. Contudo, caso não haja correspondência com as demais provas colhidas na instrução processual, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
2. A prova coligida aos autos não se mostra suficiente para amparar a condenação do réu pelo crime de ameaça, uma vez que há dúvidas se os dizeres proferidos pelo acusado foram dirigidos à vítima.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.